Tribunal: TJBA
Processo: 0533883-38.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0533883-38.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):GABRIEL MIRANDA GALLO, LUDGERO DA SILVA ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. QUIMIOTERAPIA COM PACLITAXEL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiária do PLANSERV em face do Estado da Bahia, para determinar o fornecimento e o custeio de tratamento quimioterápico com Paclitaxel (80 mg/m2/semana por 12 semanas) para neoplasia maligna de mama, com confirmação da tutela provisória e fixação de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia, na qualidade de instituidor e gestor do PLANSERV, está obrigado a custear tratamento quimioterápico prescrito à beneficiária, não obstante a negativa administrativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, assegurado como direito social e fundamental pela Constituição Federal (arts. 6.º e 196), irradia seus efeitos sobre as relações contratuais de assistência à saúde, impondo interpretação das cláusulas contratuais em consonância com a dignidade da pessoa humana. 4. O PLANSERV, ainda que se trate de plano de autogestão, submete-se, ao menos por aplicação analógica, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e à Lei n.º 9.656/1998, notadamente quanto ao controle de cláusulas abusivas e à interpretação mais favorável ao beneficiário. 5. O tratamento com Paclitaxel foi prescrito por médico assistente, em relatório circunstanciado, como necessário ao manejo do câncer de mama, sendo o fármaco registrado na ANVISA para tal indicação, o que afasta qualquer alegação de experimentalismo. 6. A negativa de cobertura fundada em critérios meramente administrativos mostra-se abusiva, por contrariar a indicação médica fundamentada e frustrar a legítima expectativa de cobertura, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. A prova pericial é desnecessária quando presentes nos autos relatórios médicos idôneos e contemporâneos, não infirmados por contraprova técnica equivalente, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias. 8. Aplica-se a teoria do fato consumado, sendo inadmissível desconstituir, em sede de reexame necessário, prestação de saúde já efetivada em favor de paciente oncológica durante a vigência de tutela de urgência. 9. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se adequada e proporcional como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O PLANSERV deve custear tratamento oncológico prescrito por médico assistente, com medicamento registrado na ANVISA e clinicamente indicado. 2. É abusiva a negativa de cobertura fundada em restrições administrativas genéricas, sem contraprova técnica, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde. 3. É dispensável a prova pericial quando o laudo médico é suficiente e não impugnado por prova técnica equivalente. 4. Aplica-se a teoria do fato consumado quando o tratamento já foi efetivado durante a vigência de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 170, V, e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; CPC, arts. 370, 496, I, e 536, § 1º; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação nº 0300682-73.2014.8.05.0001; TJPR, AI nº 0002471-31.2024.8.16.0000; TJSP, AC nº 1007964-52.2019.8.26.0037; TJSP, RI nº 1031810-88.2024.8.26.0016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 0533883-38.2015.8.05.0001, oriunda da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como partes Miriam Geonisse de Miranda Guerra, e o réu Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23